Tribunal: STF
Processo: HC 183011
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Laécio Araujo Oliveira Júnior contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do HC 543.636/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Junior, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO CAUTELAR. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. São idôneos os motivos elencados para justificar a custódia provisória do acusado, ao evidenciarem a gravidade concreta da conduta perpetrada – em concurso com outros dois agentes e o auxílio de uma adolescente, forçou duas menores (uma com 13 anos e outra com 14, embriagada a ponto de não oferecer resistência) à prática de sexo oral. 3. A questão atinente à ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão não foi apreciada no acórdão combatido, circunstância que inviabiliza o exame do tema nesta impetração, por configurar supressão de instância. 4. Ordem denegada.”
    A defesa alega que a decretação da prisão preventiva não observou o requisito da contemporaneidade. Sustenta ainda que não existem indícios de autoria e materialidade que fundamentem a segregação cautelar.
    Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
    Isso porque, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 
    Ademais, conforme o art. 313 do CPP, a segregação cautelar será cabível: (i) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; (ii) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no art. 64, I, do CP; (iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; e (iv) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
    Com efeito, a lei processual prevê, ainda, a possibilidade de o magistrado substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (i) maior de 80 anos; (ii) extremamente debilitado por motivo de doença grave ; (iii) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (iv) gestante; (v) mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; e (vi) homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
    Por fim, entendo que a análise pelo magistrado quanto ao cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, consubstancia-se em verdadeira garantia processual conferida ao investigado/réu, de modo que, sempre que possível, sua aplicação deve prevalecer, adotando-se uma, ou quantas forem necessárias, das restrições elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, litteris:
     “Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: 
    I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; 
    II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; 
    III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; 
    IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; 
    V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; 
    VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; 
    VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; 
    VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; 
    IX - monitoração eletrônica”.
    Contudo, observo que as instâncias ordinárias fundamentaram, na espécie, de forma idônea, a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes praticados, bem como o seu modus operandi.
    Saliento, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Vejamos:
    “Habeas corpus. 2. Crimes de associação para o tráfico; tráfico de entorpecentes; favorecimento pessoal, corrupção ativa, peculato e colaboração com associação criminosa. Condenação. Pena de 72 anos, 2 meses e 4 dias de reclusão. 3. Ilegalidade da prisão preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo no julgamento da apelação. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 144.437/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; grifei). 
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 121, § 2º, I, III, IV, VII, E ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, III, IV e VII, e artigo 288 do Código Penal. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. Esta Suprema Corte sufraga o entendimento de que a complexidade dos fatos e do procedimento permite seja ultrapassado o prazo legal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 149.742-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux; grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VALIDADE DA PRISÃO PENDENTE DE EXAME DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. POSIÇÃO DE PROEMINÊNCIA NO CONTEXTO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO. ILEGALIDADE INOCORRENTE. UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS. ATO MINIMAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que converte o flagrante homologado em prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta. 3. Em se tratando de audiência de custódia regularmente realizada, o justificado elastecimento do prazo para sua efetivação e para a utilização de algemas não induz à ilegalidade do procedimento. 4. Agravo regimental desprovido (HC 135.072-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin; grifei).
    Ressalto, por fim, que a quaestio iuris trazida neste habeas corpus refere-se à aplicação de jurisprudência pacífica desta Corte que não encontra divergência entre as Turmas, o que permite a adoção do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, litteris:
    “Art. 192. Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações.”
    Isso posto, denego a ordem (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator